Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PAGO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar a quantia de R$9.313,99 (nove mil trezentos e treze reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que as autoras/recorridas comprovaram que o veículo de sua propriedade foi danificado nas dependências do estacionamento do recorrente.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que as provas não teriam sido devidamente analisadas durante a instrução processual. Sustenta que o veículo já apresentava as avariais antes mesmo de adentrar no estacionamento e que não seria possível ter havido qualquer dano durante o uso da vaga pelas recorridas, pois do lado esquerdo do veículo só havia uma pilastra. Aduz, ainda, que não haveria comprovação dos gastos alegados, pois as recorridas só teriam anexado o orçamento aos autos, sem a prova do pagamento.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que a correção monetária dos danos incida a partir da data do efetivo prejuízo.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 48019508. Preliminarmente as recorridas arguem ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Da Preliminar. Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal – O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No presente caso, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. O recorrente poderia ter apresentado ao processo a gravação/vídeos do sistema de segurança da loja a fim de contrariar a alegação das recorridas, mas não o fez, militando em seu desfavor a presunção da veracidade do quanto alegado na inicial, restando configurado o fato do serviço, pelo que deve responder pelos danos causados às consumidoras.
9. Nos termos da Súmula n.o 130 do STJ, "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
10. Assim sendo, é dever do recorrente reparar os danos materiais suportados pelas recorridas quando confiaram a guarda de seu veículo a ele (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil).
11. Ressalto que caberia ao recorrente se desincumbir do ônus processual e provar que o dano não teria ocorrido no interior do seu estabelecimento, contudo ele se limitou a juntar fotos das câmeras de segurança afirmando que o carro já estava danificado no momento da sua chegada ao invés de anexar a íntegra dos vídeos.
12. Não passa despercebido deste relator, ainda, que os danos indicados pelo recorrente ID. 48019505 – Pág. 3 são localizados em lugares distintos do que as recorridas apresentaram, podendo, inclusive, ser um reflexo na parte inferior da porta do carro ID. 48018750.
13. Desse modo, concluo que as recorridas tiveram seus direitos violados com consequente perda patrimonial, razão pela qual devem ser reembolsadas pelo dano material indevidamente suportado (art. 186 c/c 927 do CC).
14. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
15. No caso em exame, verifico que as recorridas comprovaram danos apenas na porta traseira esquerda do veículo e na moldura do paralamas traseiro esquerdo ID. 48018750 – Pág. 1, razão pela qual concluo que a sentença merece reforma em relação ao valor dos danos materiais suportados pelas recorridas. Sendo assim, reduzo o valor da condenação para R$1.229,44 (mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente a pintura da porta traseira esquerda (R$700,00) e a média do preço das molduras (R$529,44), haja vista não haver especificação do valor de cada moldura (ID. 48018747).
16. Em relação a correção monetária percebo que não há interesse recursal, haja vista o parâmetro fixado ter sido a data dano.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$1.229,44 (mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), mantidos os seus demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.
18. Sem custa e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente totalmente vencido, conforme dispõe o artigo 55, da Lei no 9.099/95.